Tribunal: TJDFT
Processo: 0721575-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. NEOENERGIA. SEGURADORA. PROCEDIMENTO ANEEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1000/2021. ABERTURA DE CHAMADO. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO CONTRADITÓRIO. NÃO EFETIVADO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável no presente caso, pois a seguradora sub-rogou os direitos de seus clientes, configurando uma relação de consumo. Precedentes.
2. A responsabilidade da concessionária em ressarcir pelos danos decorrentes de possível descarga elétrica é objetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal.
3. A Resolução no 1000/2021 da ANEEL afasta a responsabilidade da concessionária em ressarcir quando o consumidor decidir realizar o reparo sem a anuência da fornecedora.
4. A abertura de chamado, informando o dano e requerendo o ressarcimento, além de observar o princípio do contraditório, daria a oportunidade da NEOENERGIA de realizar a devida prova do nexo de causalidade.
5. No presente caso, não é possível verificar a existência do nexo causal, vez que a empresa fornecedora do serviço de energia elétrica não foi notificada do dano oportunamente.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.